Tribunal: STF
Processo: HC 249322
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus em favor de ex-Presidente da República.



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes elementos mínimos necessários para a instauração da causa. 



III. Razão de decidir



3. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Pedido manifestamente inadmissível. 



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. 



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se pretende “[p]revenir possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro”.



    2. É o relatório. Decido.'



    ' 



    3. O pedido não deve ser conhecido. 



    4. A petição inicial do habeas corpus não está acompanhada de nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. O requerente sequer fez vir aos autos instrumento de mandato que o habilite a postular em nome do paciente. Sendo assim, a hipótese é de pedido é manifestamente inadmissível.



    5. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente